Tribunal: TJMT
Processo: 1028611-26.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028611-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO), L. V. M. - CPF: 100.695.461-93 (AGRAVANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARINA VILELA VICTOR DE OLIVEIRA - CPF: 923.952.871-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPADA – PLANO DE SAÚDE -
PRESCRIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR
-
COBERTURA OBRIGATÓRIA
-

MULTA COMINATÓRIA
-

AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO – TEMA 706 DO STJ
– DESCUMPRIMENTO NÃO CONFIGURADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A multa cominatória não faz coisa julgada material, portanto pode ser revista a qualquer tempo, e é autorizada a sua exclusão quando evidenciado enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 11ª Vara Cível de Cuiabá
que, em
Ação
de Obrigação de Fazer com Pedido
de Tutela de Antecipada n.
1028815-78.2023.8.11.0041
,
constatou que
não houve descumprimento pela parte requerida
, chamou o feito à ordem e revogou a multa anteriormente arbitrada
e indeferiu as demais medidas solicitadas no ID.

168738425
.

A agravante afirma
é vedado ao
juízo reapreciar matéria nos autos sob a qual já se operou a preclusão
pró

judicato
(art.
505 do CPC), e está consolidada pela coisa julgada intraprocessual (art.
502 do CPC).

Aduz que, em 03-07-2024, analisar as informações contidas nos autos
, o juízo aplicou multa coercitiva, e dessa decisão não houve recurso
, portanto agora não pode ser revogada.

Pede que seja cassa
da a decisão agravada, e seja determinado bloqueio da quantia de R$ 90.000,00
nas contas bancárias do agravado.

Contraminuta no ID.
251240173
.

Parecer do Ministério Público pelo provimento do Recurso (ID.
251512187
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento de decisão da 11ª Vara Cível de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Antecipada n.
1028815-78.2023.8.11.0041
, constatou que não houve descumprimento pela parte requerida, chamou o feito à ordem e revogou a multa anteriormente arbitrada e indeferiu as demais medidas solicitadas no ID.
168738425
.

A agravada
tem 5 anos,
é beneficiária do plano de saúde da ré
na modalidade Saúde Top – Coletivo Empresarial
com abrangência nacional (ID.
125040575
).

Ajuizou a Ação sob a alegação de que foi diagnosticadacom Transtorno do Espectro Autista – TEA (CID F84), sendo-lhe prescrita reabilitação multidisciplinar (ID.
125040576
)
,
e ao solicitar atendimento, a seguradora manteve-se inerte.

Em
03-08-2023 o juízo a quo deferiu a tutela de urgência para
determinar que a requerida autorize
/ custeie o tratamento (ID.
125092969
).

Houve interposição de Agravo de Instrumento n.
1019968-16.2023.8.11.0000
, julga
do parcialmente procedente apenas para afastar os atendimento
s ministrados em âmbito domiciliar e escolar (ID.
189444157
)
, que transitou em julgado em 05-03-2024.

Além disso restou consignado que
“
na hipótese de ausência ou inexistência de prestador credenciado, a Operadora deverá garantir o atendimento, preferencialmente, no âmbito do mesmo município, cujo pagamento se dará mediante acordo entre as partes (operadora do plano e prestador), nos termos da RN n. 566/2022 da ANS
.
”

Em 30-01-2024, a Bradesco Saúde
informou nos autos que encaminhou a autora
Telegrama informando a existência de prestador
na Clínica do Bem localizada no bairro Nova Várzea Grande no município de Várzea Grande (ID.

139871230
).

Em

26-02-2024, a parte autora reiterou
manifestação de descumprimento da liminar
, e informou
a clínica credenciada fica a uma distância de 12km de sua residência, o que dificulta
a logística para realização da terapia
(ID.
142396932
)
.

Diante disso,
em 29-02-2024,
o juízo
determinou a intimação da requerida, no prazo de 5 dias, para cumprir integralmente a decisão
, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 até o limite
de 30 dias (ID.
142849355
).

Em 22-04-2024, houve nova manifestação da parte autora quanto ao descumprimento da obrigação, e
pedindo ainda o bloqueio judicial nas contas
da requerida (ID.
153276630
).

Em 03
-07-2024, o juízo
a quo arbitrou multa diária multa diária de R$ 3.000,00 até o limite de 30 dias (ID.
159392329
).

Em 12-09-2024,
o juízo da origem
constatou que não houve descumprimento pela parte requerida, chamou o feito à ordem e revogou a multa anteriormente arbitrada e indeferiu as demais medidas solicitadas
(ID.
168801304
).

Dessa decisão houve a interposição do presente agravo.

Não obstante as razões trazidas pela agravante
é pacífico na jurisprudência, que
a decisão
que comina astreintes não preclui e nem faz coisa julgada, sendo possível a rediscussão do quantum sempre que verificada desproporção, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, ou até mesmo excluir a penalidade se não houver mais justa causa para sua manutenção (Tema 706 STJ)
, pois o principal objetivo da multa imposta pelo art. 537 do CPC/15 é obrigar a parte a cumprir a ordem judicial. Sua natureza é inibitória; logo, quando atinge quantias exorbitantes passa a ser ressarcitória e, com isso, desvia-se da sua finalidade.

Sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. AFASTADA. PRECEDENTES. 1.
A decisão que fixa multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no REsp: 2041374 SP 2022/0378071-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/09/2023)

Ademais, não há que se falar em descumprimento, já que
a Seguradora informou nos autos o prestador disponível para a terapia requerida pela autora, o que não foi observado pelo juízo a quo
, de modo que esse ônus não pode ser atribuído à
requerida.

Desse modo, a manutenção
da decisão que constatou que não houve o descumprimento e revogou a multa
cominatória é medida que se impõe.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024